Tribunal: TJMT
Processo: 1012425-35.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012425-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), JONAS GIMENEZ RODRIGUES - CPF: 015.680.888-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade mostra-se a via adequada para a discussão da nulidade ocorrida no processo administrativo se resta comprovado por prova documental pré-constituída de que a correspondência foi encaminhada ao endereço do executado, não havendo que se falar em dilação probatório no caso.

2. Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONAS GIMENEZ RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2192-82.20163.811.0028 (código 92157), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele proposta, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como causa de pedir recursal, o agravante alega
que a referida Execução Fiscal é oriunda do Auto de Infração, nº 111144/08, processo nº 551004/2008, que tramitou na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o processo administrativo em questão não poderia ter sido encerrado e, via de consequência, originado a inscrição na dívida ativa, pois não foi oportunizada a ampla defesa e contraditório, porquanto, inobstante possuir advogado constituído nos autos administrativos, a intimação relativa à decisão (acórdão 126/12, publicada no DOE em 18/09/12), que julgou a defesa por ele apresentada, mantendo a multa aplicada, se deu apenas ao autor, e não aos patronos. Id. 3872236, fl. 153.

Sustenta que a intimação dos advogados não foi bem sucedida, haja vista o AR negativo, juntado aos autos (Id. 3872236, fl. 156), e que não foi realizada nenhuma outra tentativa de intimação, sequer por edital.

Requer, portanto, a nulidade da CDA, por entender que o processo administrativo que a originou está maculado, em razão do cerceamento de defesa, já que não foi realizada a intimação dos advogados que estão devidamente constituídos no processo.

Desse modo, ao fundamento de que seu exercício ao contraditório foi suprimido, em face da ausência da sua manifestação, relativa ao acórdão nº 126/12, exarado nos autos do Processo Administrativo nº 551004/08, que manteve a multa ambiental, anteriormente aplicada, ocasionar-lhe-á graves prejuízos, razão pela qual postula, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada, ao argumento de nulidade do ato administrativo, por ausência de intimação dos patronos, suspendendo, desde já, o andamento da Execução Fiscal, código 92157, perante a Vara Única da Comarca de Poconé. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela desnecessidade de manifestação nos autos – 6056543 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONAS GIMENEZ RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2192-82.20163.811.0028 (código 92157), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele proposta, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que não assiste razão ao apelante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
nulidade ou não da CDA originada do processo administrativo, em razão da não intimação do patrono constituído nos autos.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora excipiente, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80. A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

Isto significa dizer que se há prova documental pré-constituída, é plenamente possível a sua análise por meio de dilação probatória.

Com efeito, se tratando de multa ambiental estadual, discorre o Decreto Estadual n. 1.986/2013 em seu artigo 4º:

Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Na espécie, percebe-se que houve ciência do Acórdão nº 126/12 no processo administrativo, pelo executado, ora agravante, uma vez que tal decisão foi encaminhada via carta registrada por aviso de recebimento, conforme se extrai dos autos, fl. 112, – id. 3872236 -.

Desse modo, as intimações devem ser feitas de diversos modos, sendo uma delas a publicação em órgão oficial, o que também ocorreu no caso em tela, isto posto, a intimação do autor foi devidamente efetivada, conforme demonstrado, Id.
3872236, fl. 153.

Somado a isso, ressalto que foi encaminhado carta de intimação para o advogado do agravante (fls. 109 e 143), sendo no mesmo endereço indicado em procuração de fl. 74, momento em que a intimação não restou possível, ante a justificativa de mudança de endereço do patrono.

Assim, não vislumbro o cerceamento de defesa, alegado pelo agravante, uma vez que é dever da parte comunicar eventual mudança de endereço.

Partindo dessas premissas, ausente a probabilidade do provimento recursal, circunstância esta impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020